Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-14.2025.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005956-14.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JIZELLE DE SOUZA MATEUS - CPF: 969.953.511-34 (RECORRENTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), ILDO GONCALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 052.649.741-60 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JIZELLE DE SOUZA MATEUS - CPF: 969.953.511-34 (RECORRIDO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ILDO GONCALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 052.649.741-60 (RECORRIDO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026 DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2026 ) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao entendimento prevalente, ainda que na condição de voto vencido, divirjo do eminente relator para dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de julgar improcedentes os pedidos indenizatórios, diante da insuficiência probatória quanto à ocorrência de ato ilícito e à demonstração do nexo causal. DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2026) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO DE AUTORIDADE. USO DE ALGEMAS SEM JUSTIFICATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/2021 E AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais em razão de abordagem policial abusiva, insurgindo-se a parte autora pela majoração do valor fixado e a parte ré pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do quantum e adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil do Estado por excesso na abordagem policial; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido; (iii) determinar os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação não impede a interposição de recurso pela parte revel, desde que respeitada a fase processual.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

A abordagem policial é incontroversa, residindo o litígio na análise do excesso na atuação dos agentes públicos.

A prova dos autos evidencia atuação desproporcional dos policiais, com uso de força excessiva, inclusive imobilização que ocasionou desmaio e lesões físicas.

O uso de algemas exige justificativa formal, nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF, cuja ausência implica responsabilização estatal.

Elementos probatórios, como laudo de exame de corpo de delito e registros audiovisuais, corroboram a versão dos autores e afastam a credibilidade das declarações policiais.

A conduta abusiva dos agentes públicos configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração nem redução.

Os consectários legais devem ser adequados, com incidência de juros de mora conforme índice da caderneta de poupança desde o evento danoso até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 e dos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, desprovido o recurso da parte autora e parcialmente provido o recurso da parte ré.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado quando comprovado excesso na abordagem policial, inclusive com uso indevido de algemas sem justificativa formal. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de alteração quando adequado às circunstâncias do caso concreto. 3. Após a EC nº 113/2021, aplica-se a taxa SELIC, de forma exclusiva, aos débitos da Fazenda Pública, unificando juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 346, parágrafo único, e 373, II; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 11; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 54; TJMT, N.U 0000381-56.2013.8.11.0006; TJMT, N.U 1000001-13.2021.8.11.0078; TJMT, N.U 1006060-70.2017.8.11.0041.

VOTO

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, a parte autora visando a majoração da indenização fixada a título de reparação por danos morais que os autores teriam sofrido em razão de abordagem policial que teria se configurado abusiva. Já a parte reclamada visa a reforma integral do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados e, subsidiariamente a redução do
quantum
fixado e o ajuste dos consectários legais para o fim de ser a correção monetária aplicada desde o arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso, com observância dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/dezembro/2021 e após a taxa SELIC que engloba correção monetária e juros.

2.

Em contrarrazões a parte reclamada postula pelo improvimento do recurso interposto pela parte autora.

3.

Já a parte autora em suas contrarrazões agita, preliminarmente, pela vedação à inovação, tendo em vista a ausência de apresentação de contestação pela parte reclamada e no mérito postula pelo improvimento do recurso interposto pela parte reclamada.

4.

DA PRELIMINAR:
A preliminar agitada vai afastada.

5.

Com efeito, conquanto não tenha a parte apresentado peça de resposta, em especial contestação, no momento oportuno, tal fato não lhe retira o direito de interpor recurso a fim de buscar rever o que restou deliberado no ato sentencial que lhe impôs sucumbência.

6.

Embora não se apliquem os efeitos da revelia, tendo ela se operado ante a ausência de apresentação de contestação é de se reconhecer a sua ocorrência, a qual, todavia, permite à parte a interposição de recurso, desde que atendidos os requisitos e pressupostos recursais.

7.

É dizer, o revel pode intervir no processo a qualquer momento, todavia, respeitando a fase em que se encontra (CPC, art. 346, parágrafo único). Nesse cenário, não tendo se efetivado o instituto jurídico da coisa julgada, absolutamente possível que a parte devolva a matéria, que lhe configurou sucumbência, a fim de que seja reapreciada, no caso presente, pela Turma Recursal.

8.

Esses os fundamentos que afastam a preliminar e permitem o conhecimento e processamento do recurso interposto pela parte reclamada.

9.

Destarte, conheço dos recursos inominados interpostos pelas partes, eis que satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para tanto.

10.

DO MÉRITO:
Não assiste razão ao recurso interposto pela parte reclamante e assiste parcial provimento ao recurso da parte reclamada.

11.

Almeja a parte recorrente/RECLAMADA a reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de improcedência do pedido indenizatório formulado na inicial e, subsidiariamente, a redução dos valores fixados e a modificação dos consectários legais a fim de serem aplicados conforme os Temas 905 e 810 do STJ e STF, respectivamente e a SELIC após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

12.

A alegação da parte reclamada acerca da fragilidade do conjunto probatório para resultar em sua condenação não merece prosperar.

13.

Importa de proêmio registrar que o resultado do procedimento instaurado a partir da apuração dos crimes atribuídos aos reclamantes não guarda relação com o objeto da presente demanda, eis que ainda que configurado o ilícito penal, a matéria ventilada no presente feito a ela não se refere, mas tão só à forma da abordagem policial que teria se mostrado excessiva, atuando de modo além do razoável.

14.

Pois bem. Acerca da abordagem tal ponto resta prescindível de prova, porquanto afirmado pela parte autora e reconhecido pela parte reclamada.

15.

O litígio se instala acerca da intensidade e suposto exagero dos agentes públicos ao realizar a abordagem policial que teria resultado em lesões e atuação que apontaria abuso de autoridade no exercício da função pública.

16.

Sobre tal ponto não se há de trilhar caminho inverso ao que postulado no ato sentencial.

17.

As declarações prestadas pelos reclamantes junto à Autoridade Policial relatam a ocorrência de truculência na abordagem policial, a qual alcançou maior proporção em razão da acalorada discussão que se estabeleceu pelo fato de que a abordagem se deu no local de trabalho do reclamante Ildo Gonçalves de Souza Júnior, bem assim pelo fato de que o fundamento teria sido em razão de manobras perigosas realizadas pelo reclamante na condução de veículo automotor – motocicleta – que segundo sustenta estaria em teste mecânico, já que essa é a sua profissão.

18.

Referidas declarações, embora provenientes dos próprios reclamantes, se deu frente à autoridade Policial, tendo, inclusive, ambos os reclamantes representado criminalmente em face dos policiais que integravam a guarnição responsável pela abordagem.

19.

Consta do referido acervo documental ainda que o reclamante foi imobilizado, no curso da abordagem, vindo a desfalecer, recobrando os sentidos quando já se encontrava algemado.

20.

Oportuno ainda sobre tal ponto reconhecer que o uso das algemas é medida excepcional, conforme entendimento jurisprudencial vinculante – Súmula Vinculante nº 11 –
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
–
. Nesse particular, ainda que presente quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a utilização de algemas, conforme redação da referida Súmula Vinculante, há a justificativa para a sua utilização deve existir, necessariamente, por escrito.

21.

Referida prova, competia à parte reclamada e não ao reclamante.

22.

Ora, tendo o próprio reclamado reconhecido a utilização das algemas, deveria fazê-lo nos termos em que delimitado pela súmula vinculante e não o tendo feito ou, frise-se, não o tendo comprovado nos autos, já se traduz suficiente para reconhecer a responsabilidade civil do Estado, conforme consta da parte final da citada Súmula Vinculante nº 11 do STF.

23.

Ademais, em reforço a tal fato consta o exame de corpo de delito realizado pelo reclamante Ildo, no qual aponta a existência de pequenas lesões junto aos punhos, cotovelo e pescoço, o que se alinha com as alegações do reclamante, isto é, de que teria sido imobilizado com golpe denominado “mata-leão”, o qual não só o levou a desfalecer, como deixou sinais claros da sua utilização resultando no sinal aparente em seu pescoço, conforme mapa topográfico para localização de lesões carreado aos autos.

24.

Os elementos de prova dos autos não afastam a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade civil do Estado frente a desastrosa abordagem policial, o que, frise-se, não se limita à causa de ter havido ou não os delitos atribuídos ao reclamante, mas sim pela forma truculenta que a abordagem se deu, em meio ao local de trabalho dos reclamantes, na frente de clientes e outras pessoas nas proximidades.

25.

Acrescente-se que o documento de Id. nº 353272900 traz declarações de policiais militares que atuaram na prisão (página 12/13) e na condução (página 11) dos reclamantes consta a informação de que a abordagem inicial se deu pela guarnição da PM que tinha motocicletas como viatura, tendo em razão de tal fato solicitado apoio de outra guarnição.

26.

Todavia, a prova dos autos consistente nas imagens apresentadas mostra o reclamante adentrando à oficina com a motocicleta que estava conduzindo e, imediatamente, na sequência a chegada da viatura policial (carro e não motocicletas) como narrado no documento acima indicado.

(Id. nº 353272900, página 11)

27.

Todavia, o vídeo de Id. nº 353272891, mostra a chegada do reclamante às 15:18:19 adentrando a oficina e na sequência, às 15:18:23 a chegada da viatura policial (carro e não motocicletas como declarado).

28.

Referida divergência do que declarado pelos agentes policiais e o que retrata a imagem da gravação ambiente denota maior crédito às afirmações da parte autora em detrimento do que afirmado pelos policiais.

29.

Assim é que as declarações dos agentes policiais perde crédito quando divergem das gravações locais colhidas de câmeras de vigilância do entorno do local onde os fatos se deram.

30.

Frise-se, pois, que os elementos de prova dos autos militam em favor dos autores, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus da prova que lhe era dirigido por força da Lei (CPC, art. 373, inciso II), passando ao largo de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado pela parte autora.

31.

Acerca do tema atinente à responsabilidade do Estado em caso semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL – REVISTA PESSOAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS – DEVIDOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva,
dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os
danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. No caso, houve notório
excesso na atuação estatal ao proceder à revista pessoal nos acusados do peculato e em seus objetos, já que realizada durante a madrugada (entre meia noite e três e meia da manhã) e de forma vexatória, porquanto se determinou que ficassem completamente nus em uma noite de frio e em frente a inúmeros colegas policiais.

4. O
dano moral, ao seu turno, resta mais que evidenciado e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

5. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00), está adequado ao caso e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor.

6. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 0000381-56.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 08/09/2021
, Publicado no DJE 17/09/2021)

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL COM EXCESSO – AUTORAS DA AÇÃO COM INÚMERAS AGRESSÕES POR TODO CORPO – ABUSO DE PODER CONFIGURADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o
dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, pela prova coligida aos autos ficou comprovado o
abuso de poder na abordagem das autoras que ficaram com inúmeras agressões pelo corpo e foram conduzidas de forma violenta para a delegacia. (N.U 1000001-13.2021.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 30/11/2023
, Publicado no DJE 30/11/2023)

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. PROVAS DEMONSTRAM ABUSO DE AUTORIDADE. MAJORAÇÃO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por
danos morais em R$ 15.000,00, decorrente de abuso na abordagem policial. O autor busca majoração para R$ 500.000,00 e o Estado de Mato Grosso objetiva afastar a condenação ou reduzir o montante, além de adequar a atualização pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado por
excesso na abordagem policial, sendo que o Estado busca afastar a condenação; e (ii) analisar se o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 deve ser majorado para R$ 500.000,00, conforme pretende o autor, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, fundamentada na teoria do risco administrativo, independendo da comprovação de culpa ou dolo dos agentes públicos.

4. As provas dos autos demonstram de forma inequívoca o
excesso na abordagem policial, com intimidação através de arma de grosso calibre, ofensas verbais e agressões físicas contra cidadão que se encontrava pacificamente sentado na calçada de seu estabelecimento, sem qualquer atitude suspeita ou resistência.

5. O Estado não demonstrou a existência da alegada denúncia anônima nem comprovou instauração de sindicância sobre os fatos, permanecendo inerte quanto ao desfecho da reclamação administrativa protocolada pelo autor, configurando-se o nexo causal entre a conduta estatal e os
danos sofridos.

6. A majoração da indenização para R$ 20.000,00 revela-se adequada à extensão do
dano, à natureza da ofensa e ao padrão indenizatório consolidado nesta Corte, rejeitando-se o pleito de majoração para R$ 500.000,00 por extrapolar os limites da razoabilidade e observando-se os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Assiste razão ao Estado quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme Temas 810/STF e 905/STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021, que vedou aplicação cumulativa de juros de mora e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado quando as provas demonstram
excesso na abordagem policial contra cidadão pacífico, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o padrão jurisprudencial. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para atualização de débitos judiciais."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 11; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1059; TJMT, AC 0009676-58.2015.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, j. 10.6.2024; TJMT, N.U. 0000076-90.2009.8.11.0110, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, j. 8.10.2023.
(N.U 1006060-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 19/08/2025
, Publicado no DJE 05/09/2025)

32.

Nesse cenário é que diante do conjunto probatório carreado aos autos resta evidente o dano moral a que foram submetidos os reclamantes que, no exercício de sua atividade profissional e sob a aventada hipótese da prática de crimes de menor potencial ofensivo, experimentaram abordagem policial diametralmente oposta ao risco derivado do próprio delito imputado.

33.

A desproporcionalidade da conduta dos agentes públicos em cotejo com o risco da operação é suficiente para configurar o abuso que dá causa pretendida reparação civil do Estado.

34.

Não se pode descurar o fato de que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva conforme comando Constitucional (CRFB, art. 37, §6º), estando demonstrado no caso presente a conduta (abordagem policial), o dano (lesões físicas no reclamante Ildo, abordagem truculenta e ainda a condução da reclamante Jizelle ao pretexto de que desacatou, quando em verdade atuava em defesa de seu filho que experimentava excessos físicos da abordagem policial) e bem assim o nexo causal entre o comportamento dos agentes públicos e o dano sofrido pelos autores, estando, pois, presentes os requisitos para o sucesso da pretensão autoral.

35.

No que tange à quantificação do dano moral referido capítulo da sentença integra o pedido de ambos os recursos, sendo o pedido do recurso formulado pela parte autora que busca a sua majoração e é, subsidiariamente, o pedido formulado pela parte reclamada que pede a sua redução.

36.

O valor fixado na origem atende à finalidade da indenização, exprimindo a um só tempo tanto o caráter pedagógico que se direciona ao ofensor, quanto o caráter reparador que se direciona ao ofendido.

37.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se traduz em montante quer excessivo, quer irrisório, estando ele suficiente para a hipótese dos autos.

38.

Vale considerar que o comportamento dos autores, ainda que em menor proporção, concorreu para o evento lesivo, na medida em que buscavam justificar sua defesa frente aos agentes policiais responsáveis pela abordagem, quando a esses não era mais possível fazê-lo.

39.

Lado outro, aos agentes públicos é sabido que a utilização tanto da força, quanto de maiores recursos policiais deve se dirigir à periculosidade da diligência policial que, no caso presente não se apresentava intensa a tal ponto, valendo frisar que o reclamante Ildo chegou a desfalecer em razão de imobilização aplicada no curso da abordagem, sendo a reação da autora Jizelle proporcional ao que via acontecer com seu filho, buscando defende-lo do abuso que lhe era dirigido em meio à abordagem policial.

40.

Nesse particular é que não assiste razão a quaisquer das partes, não existindo fundamentação para modificar o valor fixado a título de indenização na origem, seja para majora-lo como pretendem os autos, seja para reduzi-lo como pretende o reclamado.

41.

Por fim, merece sucesso a pretensão recursal aviada pela parte reclamada acerca da imposição de ajuste aos consectários legais fixados na sentença.

42.

Com efeito, o ato sentencial estabeleceu o termo inicial, tanto dos juros de mora, quanto da correção monetária a partir do evento danoso, sendo esse ponto passível de retificação.

43.

Assim, tratando-se de condenação a título de dano moral, deve ser afastada a correção monetária a partir do evento danoso, mostrando-se devida a incidência dos juros de mora a serem calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança desde o evento danoso nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

44.

Referido índice deverá ser aplicado até 08/dezembro/2021 e a partir de 09/dezembro/2021 incidirá, exclusivamente, a taxa SELIC conforme EC nº 113/2021 em cumprimento aos temas 810 e 905 do STF e STJ, respectivamente.

45.

Esses os fundamentos que recomendam o improvimento do recurso interposto pelos reclamantes e o parcial provimento do recurso interposto pela parte reclamada tão só para o fim de adequar os consectários legais aplicados no ato sentencial.

46.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas partes e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamada para o fim de determinar a
incidência dos juros de mora a serem calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança
desde o evento danoso
nos termos da Súmula nº 54 do STJ e a partir de 09/dezembro/2021, em razão da vigência da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC em cumprimento aos temas nº 810 e 905 do STF e STJ, respectivamente
.

47.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995
condeno a parte recorrente/RECLAMANTE
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade.

48.

Sem condenação à parte recorrente/RECLAMADA dado ao resultado do recurso por ela interposto.

49.

RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE RECLAMADA.

50.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026